Tribunal: STJ
Processo: 1001869-56.2023.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936374 - SP (2025/0176000-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E A S
AGRAVANTE
: G A S
AGRAVANTE
: H J A S
AGRAVANTE
: P F A S H
AGRAVANTE
: R A S
ADVOGADO
: RAPHAEL XAVIER DE OLIVEIRA - SP407411
AGRAVADO
: B R P S
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
BEATRIZ DURÃO SIMÕES - SP471953
AGRAVADO
: L L DA S
ADVOGADO
: VICTOR SADER OLIVEIRA - SP385296
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 411b237d-615e-471a-9fc1-3b0830334286

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936374 - SP (2025/0176000-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E A S
AGRAVANTE
: G A S
AGRAVANTE
: H J A S
AGRAVANTE
: P F A S H
AGRAVANTE
: R A S
ADVOGADO
: RAPHAEL XAVIER DE OLIVEIRA - SP407411
AGRAVADO
: B R P S
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
BEATRIZ DURÃO SIMÕES - SP471953
AGRAVADO
: L L DA S
ADVOGADO
: VICTOR SADER OLIVEIRA - SP385296
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. A. S., G. A. S. e outros contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação dos fundamentos de “ausência de afronta a dispositivo legal” e “
” constantes da decisão de admissibilidade do recurso especial proferida
Súmula 7/STJ
pelo Tribunal de origem (fls. 593-594).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo e que a controvérsia é
estritamente jurídica, não envolvendo reexame de matéria fático-probatória, razão pela
qual não incidiria a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51857348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: e9f587e5-d93d-40ed-ac91-2d9abd96750e

Sustenta que impugnou o entendimento aplicado, defendendo a violação dos
arts. 903, § 1o, I, e § 4o, e 966, § 4o, do Código de Processo Civil, e que não seria correta
a aplicação analógica da
ao agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Aduz, ainda, que a decisão de inadmissibilidade seria genérica, sem
apresentar de modo específico os fundamentos, o que inviabilizaria a exigência de
impugnação pormenorizada (fl. 604).
Foi apresentada a impugnação (fls. 610-618).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) alegação de violação a normas constitucionais, insuscetível de exame em recurso
especial; b) ausência de demonstração de vulneração dos arts. 903, § 1o, I, e § 4o, e 966,
§ 4o, do Código de Processo Civil; e c) incidência da
por demandar
Súmula 7/STJ,
reexame de provas e circunstâncias fáticas do processo (fls. 555-556).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou, em síntese, a tempestividade e admissibilidade do recurso, que o Tribunal de
origem teria invadido o mérito do especial, que a
não obsta o
Súmula 7/STJ
conhecimento por se tratar de matéria de direito, e reiterou a tese de afronta aos arts.
903 e 966 do Código de Processo Civil (fls. 563-565).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado,
notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal e à incidência da
(fls. 555-556).
Súmula 7/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
(fls. 593-594).
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51857348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: e9f587e5-d93d-40ed-ac91-2d9abd96750e

Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende, em síntese, o reconhecimento de cerceamento de defesa pela não produção
de prova pericial e a anulação da arrematação por preço vil, com fundamento nos arts.
903 e 966 do Código de Processo Civil (fls. 510-529).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela ocorrência de coisa
julgada material quanto ao pedido de nulidade do leilão e da arrematação, por identidade
de partes, pedido e causa de pedir, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Confira-se:

Compulsando os autos, de fato, verifica-se que o pedido relativo ao processo de no
1004065-67.2021.8.26.0072 tinha como objeto a concessão de tutela de urgência
para: i) não haver a transferência do imóvel pelo CRI; ii) sustar os efeitos na
matrícula do imóvel; iii) declarar a nulidade das citações da devedora falecida, do
leilão e da venda (arrematação); iv) serem os autores mantidos na posse do imóvel;
v) consignar em pagamento o débito de junho a novembro de 2020; e vi) que o réu
apresente os valores das parcelas vencidas entre dezembro de 2020 à setembro de
2021, para o correto depósito judicial. Ao final, requereram a confirmação das tutelas
e a anulação do leilão e todos os efeitos que dele decorreram, inclusive a
arrematação (fls. 13/14 daquele processo).
De maneira quase idêntica, eis o pedido formulado na presente ação: “a nulidade
absoluta da arrematação extrajudicial do imóvel matriculado sob o n.o 30896” e a
concessão da tutela de urgência para “determinar a revogação da carta de
arrematação expedida, mantendo os autores na posse direta do imóvel arrematado”
(fl. 25).
Assim, nota-se que a primeira demanda pretende que seja decretada a nulidade do
leilão e da arrematação pela ocorrência de vícios nas intimações dos autores, ao
passo que esta lide intenta a mesma declaração de nulidade, porém, sob o
fundamento de que houve arrematação por preço vil.
Vale dizer que, embora não haja total coincidência das causas de pedir, é cediço que
todas as questões pertinentes à regularidade do leilão extrajudicial e da arrematação
do imóvel foram analisadas de forma aprofundada e pormenorizada nos autos de no
1004065-67.2021.8.26.0072, sendo a lide julgada improcedente em primeira
instância (fls. 316/329) e mantida pelo v. Acórdão acostado às fls. 330/334, o qual
transitou em julgado em 30.08.2023 (fl. 335).
Assim, tendo em vista que o bem jurídico que os autores pretendem obter é
exatamente o mesmo nas duas ações (a nulidade do leilão e da arrematação, com a
consequente manutenção dos requerentes na posse do imóvel) e que o processo no
1004065-67.2021.8.26.0072 já transitou em julgado, imperioso concluir pela
impossibilidade de reapreciação do mesmo pedido por este E. Tribunal de Justiça,
ainda que fundado em alegação diversa, conforme estabelece o
do CPC. In
art. 508
verbis: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Desta forma, tendo em vista a imutabilidade da questão em razão da existência de
sentença transitada em julgado, era mesmo de rigor a extinção do processo sem
resolução do mérito, com fundamento no
V, do CPC, motivo pelo qual a r.
art. 485,
Sentença deve ser mantida na íntegra [...] (fls. 503-505).
Documento eletrônico VDA51857348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: e9f587e5-d93d-40ed-ac91-2d9abd96750e

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere
à imutabilidade da questão em razão da existência de sentença transitada em julgado,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: e9f587e5-d93d-40ed-ac91-2d9abd96750e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.374 / SP
Número Registro: 2025/0176000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018695620238260072
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E A S
AGRAVANTE : G A S
AGRAVANTE : H J A S
AGRAVANTE : P F A S H
AGRAVANTE : R A S
ADVOGADO
: RAPHAEL XAVIER DE OLIVEIRA - SP407411
AGRAVADO
: B R P S
ADVOGADOS : DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
BEATRIZ DURÃO SIMÕES - SP471953
AGRAVADO
: L L DA S
ADVOGADO
: VICTOR SADER OLIVEIRA - SP385296
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52210283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:15
Código de Controle do Documento: a8786f00-4f93-4b4b-8169-e4cb8c98541b

AGRAVANTE : E A S
AGRAVANTE : G A S
AGRAVANTE : H J A S
AGRAVANTE : P F A S H
AGRAVANTE : R A S
ADVOGADO
: RAPHAEL XAVIER DE OLIVEIRA - SP407411
AGRAVADO
: B R P S
ADVOGADOS : DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
BEATRIZ DURÃO SIMÕES - SP471953
AGRAVADO
: L L DA S
ADVOGADO
: VICTOR SADER OLIVEIRA - SP385296
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:15
Código de Controle do Documento: a8786f00-4f93-4b4b-8169-e4cb8c98541b